Tribunal: TJMT
Processo: 1009053-47.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009053-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GREGORIO EDUARDO AYALA - CPF: 744.837.141-04 (APELANTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GREGORIO EDUARDO AYALA - CPF: 744.837.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. E. A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I, DO CPC/15 - TESE DE QUE FORA IMPEDIDA PELA COMPANHIA AÉREA DE EMBARCAR – AUSÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO - “RECORTE” DO BILHETE DA PASSAGEM QUE NÃO CONSTA SEQUER O NOME DA AUTORA OU DE QUALQUER OUTRO PASSAGEIRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante aplicável as normas protetivas do consumidor para casos de compras de passagens áreas, se
a autora não conseguiu demonstrar minimamente fato constitutivo do direito alegado, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
E.E.A. representada por seu genitor GREGÓRIO EDUARDO AYALA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões da apelação, sustenta a recorrente, por seu representante legal, que a sentença merece ser reformada, pois, embora agendada viagem de férias para o dia 14/02/21, saindo de Cuiabá/MT com destino à São Paulo/SP, juntamente com seus pais e irmã, somente conseguiu viajar para seu destino 02 dias após a data agendada, ou seja, em 16/02/21.

Alega que a família compareceu no aeroporto na data e horário marcados para a viagem, contudo, fora exigido para seu embarque a apresentação de documento com foto.

Sustenta que seus pais apresentaram sua certidão de nascimento e, mesmo assim, a requerida não autorizou o embarque, alegando que somente seria possível com ordem judicial. Assim, a família teve que se dividir, sendo que a mãe embarcou com a irmã e o pai ficou para tomar as providências exigidas pela requerida.

Alega que após muita insistência, a ré promoveu realocação dos voos para a data de 16/02/21, tempo necessário para conseguir a decisão judicial junto à Vara da Infância e da Juventude.

Relata, contudo, que em razão da ausência de juiz na Vara da Infância e Juventude em 15/02/21, fora aconselhado a procurar a Defensoria Pública, onde também não conseguiu atendimento, em razão de estar a Defensoria Pública fechada em decorrência das medidas restritivas para enfrentamento da pandemia do COVID-19.

Assim, mesmo sem êxito quanto à autorização judicial, pai e filha dirigiram-se para o aeroporto na data agendada, e, para sua surpresa, reconhecendo a falha na prestação dos serviços, a requerida permitiu o embarque de ambos sem o documento de identidade outrora exigido.

Assevera que em razão da desídia da companhia aérea, chegaram ao seu destino com um atraso de 58 horas e 10 minutos em relação ao dia contratado, de modo que faz jus à indenização por danos morais.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões no ID nº 107484676, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID nº 108400487, da lavra do douto Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
E.E.A. representada por seu genitor GREGÓRIO EDUARDO AYALA

ajuizou
Ação Indenizatória por Danos Morais
em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A, aduzindo, em síntese, que sua família (pai, mãe e irmã) agendaram viagem de férias para São Paulo, com data de partida de Cuiabá prevista para 14/02/21.

Narra a menor/adolescente que já no aeroporto fora impedida de embarcar ao argumento de que deveria apresentar documento civil e, como portava apenas a certidão de nascimento, não fora autorizado o seu embarque, de modo que também seu genitor não embarcou e, após insistência junto à requerida, conseguiram realocar suas reservas para a data de 16/02/21, com a condição de que deveriam apresentar ordem judicial.

Assegura que não conseguiram a ordem judicial exigida anteriormente pela companhia aérea, mas surpreenderam-se quando, mesmo sem o documento, conseguiram ambos embarcar normalmente.

Defende, contudo, que, se se considerar que o voo havia sido reservado para 14/02/21 e somente chegaram ao destino em 16/02/21 às 16:40, o atraso fora de 58 horas e 10 minutos, razão pela qual ingressou com a presente ação, pugnando pela condenação da requerida à reparação pelos danos morais suportados.

O feito teve regular processamento e, a pedido das partes, foi julgado antecipadamente o mérito, culminando com a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Irresignada, sustentando o equívoco da sentença, interpôs a autora o presente recurso de apelação cível.

Pois bem.

Com efeito,
in casu
, não obstante a tese recursal, não logrou a parte autora comprovar minimamente o direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC/15, pois dos autos não há indícios mínimos que, de fato, tenha reservado a passagem aérea para a data de 14/02/21, conforme assegura, momento em que sustenta que teria sido impedida de embarcar pela requerida.

Assim, não havendo a comprovação dos danos suportados, bem como do suposto ato ilícito imputado à empresa recorrida, não há como acolher a tese recursal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA E REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC
- DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
. 2- No caso, com antecedência, a recorrente foi comunicado da alteração do voo de ida e de volta, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC. 3- Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1012195-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 03/11/2021)

Deveras, no bilhete apresentado no ID nº 107484641 não há qualquer menção ao nome da autora no voo de ida para São Paulo em 14/02/21, aliás, não há referência a um passageiro específico, informação imprescindível em qualquer bilhete de passagem aérea, sugerindo um “recorte” do bilhete, senão vejamos:

Nesse caminhar, no dia 16/02/21, data que efetivamente a autora teria viajado, o cartão de embarque consta adequadamente seu nome,
conforme se denota do bilhete juntado no ID nº 107484642:

Assim, ao que tudo indica, o impedimento pela companhia aérea do embarque da autora na data de 14/02/21 teria sido motivado pela ausência de reserva de passagem em seu nome, ao menos, é o que se conclui dos autos diante da ausência de comprovação mínima de que a autora tinha uma reserva para viagem em tal data.

Ademais, ainda que prosperasse a tese trazida na inicial, não se constata ilicitude na conduta da requerida ao exigir da autora, adolescente com 12 anos de idade à época dos fatos, documento de identificação com foto, pois só estava cumprindo o que determina a legislação pertinente, conforme se denota da Resolução ANAC 400/2016 em seu artigo 16, §3º,
verbis
:

Art. 16
. O passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto nº 5.978, de 4 de dezembro de 2006.

§ 3º
O passageiro menor de 12 (doze) anos poderá ser admitido para o embarque em voo doméstico mediante a apresentação de sua certidão de nascimento, observados os requisitos constantes da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGEM. ADOLESCENTE, ENTÃO COM 13 ANOS DE IDADE, QUE ACOMPANHADO DA GENITORA FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR EM VOO DOMÉSTICO POR NÃO PORTAR CARTEIRA DE IDENTIDADE OU DOCUMENTO OFICIAL COM FOTOGRAFIA. DETERMINAÇÃO DA ANAC. INFORMAÇÃO CLARA E EM DESTAQUE NO VOUCHER DE VIAGEM. DIREITO DE INFORMAÇÃO ATENDIDO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VIAGEM NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO REEMBOLSO DA QUANTIA GASTA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É legítimo o impedimento do embarque de menor, com idade superior a 12 anos, que acompanhado da genitora não apresenta carteira de identidade ou outro documento como foto, visto que tal determinação é emanada da agencia reguladora (ANAC) e por isso deve ser obedecido. Havendo informação clara e destacada no voucher de viagem da necessidade dos documentos para o embarque, não há dano moral a ser indenizado. Tendo em vista que a Autora não realizou a viagem, o valor gasto no pacote deve ser devolvido, dano material devidamente comprovado.
(N.U 1020447-11.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Não é outro senão o entendimento da Procuradoria de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende do parecer da lavra do Procurador, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, cujo fragmento transcrevo (ID nº 108400487):

[...]
Dos autos, colhe-se que a recorrente juntou os seguintes documentos: certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência, documentos do genitor que lhe representa, um documento intitulado “itinerário original” (ID 107484641), informando a data de ida no dia 14 de fevereiro de Cuiabá para São Paulo, com volta no dia 28 de fevereiro de São Paulo para Cuiabá, sem, contudo, constar qualquer nome no detalhe dos voos, e outro documento intitulado “comp. de reacomodação erika”, com a informação que os dados do itinerário do voo do dia 16/02 foi recebido a agência AGT Turismo em 17/01/2021.

Logo, além do que constou na sentença proferida pelo Juízo de origem, de que a apelante não comprovou que a companhia aérea a impediu de embarcar por ter apresentado somente a certidão de nascimento, é de se reconhecer que os documentos juntados à petição inicial não comprovam que ela tinha qualquer reserva em seu nome para o voo do dia 14/02/2021 (saindo de Cuiabá às 13h25 com destino a São Paulo, com previsão de chegada às 16h40 do mesmo dia).

Isso porque, conforme acima constatado, no documento intitulado “itinerário original”, não há menção a qualquer nome, sendo apenas um print de tela do celular que não faz referência a um passageiro específico.

Por outro lado, o documento intitulado “comp. de reacomodação erika”, consta o nome da apelante, o itinerário do voo partindo no dia 16/02, sendo mencionado que foi recebido de AGT Turismo em 17JAN21.

Assim, considerando que a recorrente nem mesmo comprovou que possuía reserva para o voo do dia 14/02, evidente que não há nos autos provas de que a companhia aérea a impediu de embarcar somente com a certidão de nascimento.

Sendo cediço que o ônus da prova incumbe ao autor da ação quanto ao fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Código de Processo Civil), é forçoso reconhecer que no presente caso a recorrente não se desincumbiu do seu dever. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação
.[...]

Assim, sem qualquer dano, de ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Desta feita, com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade de justiça concedida à autora recorrente na ação de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021